Tribunal: TJDFT
Processo: 0004773-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERÂNCIA SOBRE A REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, uma não prevalece sobre a outra, haja vista que são igualmente preponderantes. Precedentes.
2. A reincidência do réu autoriza a imposição do regime inicial semiaberto, apesar de a pena corporal ter sido estabelecida abaixo de quatro anos (art. 33, § 2o do Código Penal).
3. Não se mostra aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o réu é reincidente e os antecedentes penais indicam a insuficiência da medida, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.